Tribunal: TJES
Processo: 0006149-88.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006149-88.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO FERREIRA DA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. VÍNCULO ESTÁVEL E DURADOURO PARA A PRÁTICA DE CRIMES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
s provas colacionadas
ao longo da investigação policial e
da
instrução criminal indicam que
o recorrente
mantinha vínculo associativo, com caráter estável e duradouro, com pelo menos outras 3 (três) pessoas, para o fim de praticar infrações penais,
sobretudo
roubo
as
agências dos Correios.

2
. A materialidade
r
evela-
se
demonstrada
através d
o Inquérito Policial registrado nº 0007465-39.2021.8.08.0030, destacando-se o Relatório de Reconhecimento Fotográfico
(
fls. 34-v
erso
/35
),
o Auto de Apreensão
(
fl. 105
)
e o Laudo de Perícia Papiloscópica
(
fls. 106-
verso
/107
)
.
Por sua vez, a
autoria do
delito
de associação criminosa restou comprovada pelos depoimentos prestados pel
os
funcionários da agência assaltada, que além de confirmarem a prática do roubo perpetrado contra a Agência dos Correios de Sooretama em 14/12/2017, o reconheceram como um dos integrantes
da quadrilha
que praticou
crime
semelhante em outras datas
e que fazem uso do mesmo

modus operandi
.

3
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0006149-88.2021.8.08.0030

APELANTE: TIAGO FERREIRA DA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
6149
-
88
.
20
2
1
.8.08.00
3
0

APELANTE:

TIAGO FERREIRA DA SILVEIRA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

TIAGO FERREIRA DA SILVEIRA
e
m face da r. sentença
de
fls.
276/284-verso
,

prolatada pelo Juízo da
3
ª
Vara Criminal
de
Linhares
,
que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o
d
enunci
ado

como incurso
nas sanções do art.
157,
caput
, §2º, II e V, §2º-A, I, e art. 288, parágrafo único, todos do
Código Penal
Brasile
iro
,
à

pena de
finitiva de 10 (dez)
anos, 0
4
(
quatro
) meses
e
20
(
vinte
) dias
de reclusão, em regime inicial
fechado
,
além do pagamento de
21
(
vinte
e
um
) dias-multa.

Em razões lançadas às fls. 3
30
/332 (ID 4990589), a
d
efesa

pugna pela
reforma
da sentença,
almeja
ndo

a absolvição
do recorrente
quanto ao crime de
associação criminosa armada, por
ausência de provas acerca dos elementos objetivos necessários à caracterização do tipo penal,
configurada pela reunião não eventual de pessoas,
com caráter duradouro,
para a prática de crimes.

C
ontr
arrazões
pelo
im
provimento do recurso
(
fls. 333/334-verso
)
,
seguido do
P
arecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
5
380366
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia
que
no dia 14/12/2017, por volta das 15
h
:00
min
, o recorrente e Hugo Machado dos Santos, junto a
terceiro
agente não identificado, su
btraíram coisa alheia mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, o que se deu na Agência dos Correios
d
a cidade de
Sooretama.

Conforme informações, três assaltantes entraram na agência
no horário mencionado e lá
permaneceram por aproximadamente 40 minutos, quando levaram dinheiro do cofre, dos guichês e o equipamento de filmagem DVR.

De acordo com os funcionários, ao menos dois homens estavam armados, sendo que o primeiro ficou na porta, o segundo nos caixas e o terceiro adentrou na sala do cofre, ao que foi acompanhado do Gerente.

N
oticiaram
ainda
que um dos assaltantes
passou
todo o tempo
a
o celular
conversando
com uma mulher, que
parecia dar

orientações
,
restando um
prejuízo
de
aproximad
amente
de R$ 70.000,00 (Setenta mil reais).

Consta que a Polícia Judiciária apresentou
imagens dos suspeitos do crime a
os funcionários e o recorrente foi reconhecido
como um dos participantes do assalto ocorrido no dia 14/12/2017 e de outro anterior ocorrido em 04/10/2017, sendo este denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 157,
caput
, §2º, II e V e 2º-A, I, c/c art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal Brasileiro.

Pois bem.

Após compulsar os autos e em que pese os argumentos manejados pela
d.
defesa, entendo que o caso se amolda ao
delito

descri
to no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Como se sabe
,
a
configuração do
crime
de
associação criminosa armada
demanda
a prova concreta do vínculo estável e permanente entre os acusados para a prática de crimes.

Neste sentido,
“(...
)

a
configuração do crime de associação criminosa (art. 288 - CP) impre
s
cinde da demonstração do vínculo estável e permanente entre os acusados. Há que ser provado, de forma concreta e contextualizada, o crime autônomo de associação, independentemente dos crimes individuais praticados pelo grupo associado, o que não ocorre na espécie.

(...).”
(AgRg no AREsp n. 1.913.538/RS,
R
elator Ministro Olindo Menezes - (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021)

Na espécie, as provas colacionadas
ao longo da investigação policial e
da
instrução criminal indicam que
o recorrente
mantinha vínculo associativo, com caráter estável e duradouro, com, pelo menos, outras
0
3 (três) pessoas, para o fim de praticar infrações penais,
sobretudo
roubo
s

à
s
agências dos Correios.

A materialidade
r
evela-
se
demonstrada
através d
o Inquérito Policial registrado nº 0007465-39.2021.8.08.0030
(em apenso)
, destacando-se o Relatório de Reconhecimento Fotográfico
(
fls. 34-v
erso
/35
),
o Auto de Apreensão
(
fl. 105
)
e o Laudo de Perícia Papiloscópica
(
fls. 106-
verso
/107
)
.

Por sua vez, a
autoria do
delito
de associação criminosa restou comprovada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas Marilúcia Ferrari Coutinho, Tarcísio Bobbio e Arilson Mateus Bonela Nascimento,
todos
funcionários da agência assaltada, que além de confirmarem a prática do roubo perpetrado contra a Agência dos Correios de Sooretama em 14/12/2017, o reconheceram como um dos integrantes
da quadrilha
que praticou
crime
semelhante em outras datas
e que fazem uso do mesmo

modus operandi
.

Faço constar
excerto do
brilhante Parecer Ministerial
no sentido de que:

“
Conforme se extrai da análise de seus depoimentos, as testemunhas relataram que os assaltantes seguiam sempre o mesmo roteiro, eis que chegavam como se fossem clientes, se aproximavam do guichê de atendimento, perguntavam algo qualquer e na sequência anunciavam o assalto.

Impende ressaltar que o ora Apelante,
em seu interrogatório judicial, relatou ter participado de outro roubo à Agência dos Correios na companhia de Hugo
, aliado ao fato de que
o laudo pericial de genética forense comprovou a sua participação nos assaltos às Agências de Cariacica e Aracruz
, o que confirma, tanto mais, a existência de um conluio estabelecido de forma prévia, estável e duradoura, ou seja, que Tiago agia com habitualidade e com o auxílio de outras pessoas na prática dos crimes.

Registra-se, por fim, que
o Apelante responde a diversas ações penais pela prática do crime de roubo, na companhia de Hugo Machado dos Santos e Alessandro Ronald Araújo Santa Rosa, nos autos dos processos nº 0000112-97.2021.8.08.0045, 0008898-92.2019.8.08.0048 e 0000282-91.2020.8.08.0049
.
(...)”

Desta forma, há diversas provas dando conta da
habitualidade dos agentes e de organização de tarefas para a prática
de roubos,
não havendo que se falar em absolvição do recorrente, restando configurado o delito de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

05

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)